Tribunal: TJES
Processo: 5012789-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012789-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IAGO IVANOVITCH BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA DANOS MATERIAIS. TEMA 210 DO STF. DANOS MORAIS REGIDOS PELO CDC.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.640,96) e morais (R$ 5.000,00) em razão do extravio definitivo de bagagem em voo internacional (Nova York – São Paulo). 2. A recorrente sustenta a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC, a ausência de prova de dano moral e a suposta restituição da bagagem em 48 horas.

II. Questão em discussão
3. A questão consiste em definir: (i) se a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor rege a indenização por danos materiais e morais em transporte internacional; (ii) se houve falha na prestação do serviço; e (iii) se o valor fixado a título de danos materiais respeita os limites internacionais.

III. Razões de decidir
4. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 210 (RE 636.331), as normas internacionais (Convenção de Montreal) prevalecem sobre o CDC no que tange aos danos materiais em voos internacionais. 5. A limitação tarifária das convenções internacionais, contudo, não se aplica aos danos morais, que permanecem regidos pelo microssistema consumerista e pela Constituição Federal. 6. A alegação de entrega tempestiva da bagagem não foi comprovada pela transportadora, ônus que lhe competia, restando configurado o extravio definitivo e a falha na prestação do serviço. 7. O dano material fixado na origem (R$ 2.640,96) está contido dentro do limite de 1.288 DES previsto na Convenção de Montreal, não comportando redução. 8. O dano moral é decorrente do próprio fato (
in re ipsa
) no caso de extravio definitivo, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com a razoabilidade e os precedentes desta Turma.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido, uma vez que, apesar de aplicável ao caso a Convenção de Montreal como norma de regência dos danos materiais, não há motivos para alteração do valor condenatório. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do Tema 210 do STF, aplica-se a Convenção de Montreal para reparação de danos materiais em transporte aéreo internacional, observados os limites tarifários. 2. O Código de Defesa do Consumidor é a norma aplicável para a aferição e quantificação de danos morais decorrentes de falha no serviço de transporte aéreo.

Legislação relevante citada:
Convenção de Montreal, art. 22; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210).

RELATÓRIO.

1. O Autor narra ter adquirido passagens aéreas para o trecho internacional São Paulo/Los Angeles/Nova York/São Paulo. Afirma que, no trecho de retorno, ao desembarcar em São Paulo, constatou o extravio de sua bagagem, procedendo imediatamente à lavratura do Relatório de Irregularidade de Bagagem (PIR nº GRULA26398). Alega que, apesar de sucessivas tentativas de contato, a companhia aérea permaneceu omissa, culminando no reconhecimento da perda definitiva da bagagem. Pleiteou, assim, indenização por danos materiais relativos aos bens perdidos e danos morais pela falha na prestação do serviço.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. Condenou a ré ao pagamento de danos Materiais na importância de R$ 2.640,96, e danos Morais na quantia de R$ 5.000,00,

3. As razões recursais apresentadas pela TAM Linhas Aéreas S/A sustentam, em síntese, a reforma integral da sentença sob o argumento de que a Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor em voos internacionais, afastando-se a responsabilidade objetiva em favor da análise de culpa e da natureza puramente compensatória da indenização. No mérito, a recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a bagagem teria sido supostamente restituída ao passageiro em apenas dois dias, cumprindo o prazo de 21 dias estabelecido pela Resolução nº 400 da ANAC. Defende ainda que o extravio temporário configura mero aborrecimento da vida moderna e que, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da jurisprudência do STJ, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a prova de efetiva lesão extrapatrimonial que não teria sido produzida nos autos. Por fim, insurge-se contra a condenação em danos materiais, alegando falta de prova do conteúdo da mala e reiterando que a entrega do volume em curto prazo elidiria qualquer dever de ressarcimento patrimonial.

VOTO.

4. Inicialmente, cumpre acolher a tese recursal quanto à norma de regência para o dano material. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636.331/RJ (Tema 210), fixou que as normas e tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e Montreal) têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor no que tange à responsabilidade das transportadoras aéreas em voos internacionais, especialmente quanto aos limites indenizatórios por danos materiais.

5. No tocante aos
danos morais
, permanece a plena incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a limitação convencional não abrange a reparação por danos extrapatrimoniais, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. No mérito, a recorrente alega que a bagagem foi entregue em 48 horas. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a empresa não colacionou qualquer prova da referida entrega (recibo assinado ou comprovante logístico). Ao revés, os documentos que instruem a inicial, notadamente o e-mail de resposta da própria companhia, indicam o reconhecimento do extravio definitivo.

7. Sob a ótica da Convenção de Montreal, a reparação é limitada a 1.288 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro. A sentença fixou a condenação em R$ 2.640,96, valor este que se encontra muito abaixo do teto estabelecido pelo tratado internacional. Assim, embora se aplique a Convenção, conforme defendido pela recorrente, o valor apurado com base no prejuízo efetivamente comprovado deve ser mantido, pois não excede o limite tarifário.

8. O extravio definitivo de bagagem em viagem internacional gera transtornos que ultrapassam o cotidiano, afetando a integridade psíquica do passageiro. A falha no serviço é inequívoca (art. 14, CDC). O valor indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Turma para casos de perda total de bagagem.

DISPOSITIVO.

9. Diante do exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
IM
PROVIMENTO
do recurso, apenas para declarar a aplicação da Convenção de Montreal no que concerne aos danos materiais, mantendo-se, contudo, o valor condenatório da sentença por estar aquém do limite convencional. No tocante aos danos morais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao das custas e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)